Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais no 1006314-59.2021.8.11.0055, movida em seu desfavor por DERLY CHERES GOES, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que determinou a realização de perícia grafotécnica, consignando que os honorários do perito devem ser pagos pela parte requerida.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Em uma análise sumária e não exauriente verifica-se que a produção de prova pericial foi requerida pela parte autora/agravada (ID 59965208-pág.16-origem).
Portanto, considerando que no presente caso foi a parte agravada quem requereu a perícia, sendo ele, destarte, o responsável pelos seus custos, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.
Feitas tais considerações DEFIRO A LIMINAR tão somente para suspender a parte da decisão recorrida que determinou a agravante efetuar o pagamento/depósito dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =